Tribunal: TJSP
Processo: 0015029-80.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de Regime – Insurgência ministerial quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário, autor de crimes com violência ou grave ameaça, razoável quantidade de pena a cumprir e histórico de faltas disciplinares graves e média – Necessidade de exame criminológico para inferir o preenchimento do requisito subjetivo –

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de Regime – Insurgência ministerial quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário, autor de crimes com violência ou grave ameaça, razoável quantidade de pena a cumprir e histórico de faltas disciplinares graves e média – Necessidade de exame criminológico para inferir o preenchimento do requisito subjetivo – Recurso parcialmente provido para determinar a realização de exame criminológico.